Tribunal: TJSP
Processo: 2236821-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Depósitos de indenização em desapropriação – Laudo pericial contábil bem fundamentado, com base em decisão judicial transitada em julgado – Rediscussão de matéria preclusa – Decisão que homologou o valor apresentado pelo perito judicial mantida – Agravo não provido.